Tribunal: STF
Processo: RE 1394171
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTROVÉRSIA SOBRE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO: ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Espírito Santo, que manteve a seguinte sentença originária:



    “Trata-se de demanda tributária, sob o rito dos Juizados Especiais Federais, segundo o qual a parte demandante pretende a isenção do IRPF desde a data da confirmação da Patologia em 23/11/2018 até 31/10/2019. 



    Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95, subsidiariamente aplicado, nos termos do artigo 1º da Lei 10.259/2001. 



    A ausência de prévio requerimento administrativo de repetição de indébito tributário no caso concreto afasta a existência de interesse processual, tendo em vista que a Administração Pública Federal já editou atos normativos para processamento do pleito da parte autora, na seara administrativa. 



    Com efeito, por ser possível, em tese, o reconhecimento administrativo no caso concreto, não há pretensão resistida e, por conseguinte, interesse processual. (…)



    Pelo exposto, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, VI, do CPC” (e-doc. 5). 



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República. 



    Assevera que “o r. Acórdão recorrido fere de morte o artigo 5º, XXXV, da CF ao querer impor ao Recorrente suposta necessidade de prévio requerimento administrativo para provar de seu interesse de agir, impedindo acesso da Contribuinte ao Judiciário contrariando o Princípio Constitucional da Inafastabilidade do Poder Judiciário” (fl. 11, e-doc. 11).



    Argumenta que “o direito à isenção do Recorrente está sendo lesado pelo Réu, que deixou de devolver os descontos de Imposto de Renda do Idoso, Portador de cardiopatia grave, que ocupa o polo ativo da contenda, motivo pelo qual merece ser cassado o r. Acórdão. Não se vê, portanto, qualquer motivo para que o Recorrente tenha de bater às portas do Fisco – justamente quem está a lhe lesar – para configurar o seu interesse à devolução imediata dos descontos do Imposto de Renda desde a constatação da doença” (fl. 22, e-doc. 11).



    Pede “seja o vertente Recurso Extraordinário integralmente provido para a cassação do r. Acórdão recorrido, ante as suas inequívocas nulidades, com o consequente retorno dos autos à origem para que seja regularmente citado o Recorrido, após o quê deve ter lugar a escorreita e regular marcha do processual, devidamente prevista no CPC/2015, com a devida abertura da Instrução Processual” (fl. 23, e-doc. 11).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    4. Cumpre anotar não ser caso de aplicação da repercussão geral decidida no Recurso Extraordinário n. 631.240, Tema 350, Relator o Ministro Roberto Barroso, que versa sobre a necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para postular benefício previdenciário no Poder Judiciário, por se tratar de matéria diversa, a saber, comprovação de prévio requerimento administrativo para propositura de ação relativa a concessão da isenção de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria e a repetição do indébito tributário.



    Sobre a inaplicabilidade desse tema de repercussão geral, ao julgar controvérsia análoga à deste processo, o Ministro Dias Toffoli ressaltou que “o presente feito não versa sobre benefícios previdenciários, mas sobre direito a isenção tributária (relativa ao imposto de renda incidente sobre proventos de aposentadoria) e a repetição de indébito tributário, questões relacionadas ao direito tributário. Não se aplica, portanto, o referido tema de repercussão geral” (DJe 2.3.2022). 



    5. Na espécie vertente, a Turma Recursal de origem manteve a sentença originária que julgou extinto o processo sem resolução do mérito ao fundamento de que “a ausência de prévio requerimento administrativo de repetição de indébito tributário no caso concreto afasta a existência de interesse processual, tendo em vista que a Administração Pública Federal já editou atos normativos para processamento do pleito da parte autora, na seara administrativa” (RE n. 1.368.769, e-doc. 5).



    O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, firme no sentido de não ser necessário prévio requerimento administrativo como condição para ajuizamento de ação objetivando a isenção de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria e a repetição do indébito tributário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Isenção de imposto de renda em função de doença grave. Prévio requerimento administrativo. Tema nº 350 da Repercussão Geral. Inaplicável. Agravo ao qual se nega provimento. 1. O precedente firmado no julgamento do RE nº 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, não se aplica ao caso, porquanto aqui não se trata de benefício previdenciário, mas de pedido de isenção de imposto de renda em razão de doença grave cumulada com repetição de indébito. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.367.504-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.8.2022).



    “ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGE DA ORIENTAÇÃO FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE, NO SENTIDO DA DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, PARA A CONFIGURAÇÃO DE INTERESSE DE AGIR EM DEMANDA PROPOSTA COM O ESCOPO DE VER RECONHECIDA ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE E DE OBTER CORRELATA RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA AO JULGAMENTO DO TEMA Nº 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. APELO EXTREMO A QUE SE DÁ PROVIMENTO” (RE n. 1.367.173, Relatora a Ministra Rosa Weber, decisão monocrática, DJe 9.5.2022). 



    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao presente: RE n. 1.375.365, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 18.4.2022; RE n. 1.367.288, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 7.4.2022; RE n. 1.368.769, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 2.3.2022; e RE n. 1.344.614, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.10.2021.



    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.



    6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido (al. a do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), afastar a necessidade do prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento da ação e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora